Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-88.2021.8.11.0091
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-88.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), FABIANO BACELAR PEIXOTO - CPF: 051.754.247-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DENISE KIRSCHNER - CPF: 035.041.121-23 (APELADO), TATIANE REGINE ZANELLA - CPF: 038.922.701-39 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000459-88.2021.8.11.0091

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA – VALOR EXPRESSIVO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU
A TRANSAÇÃO INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da transferência bancária de valor expressivo.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000459-88.2021.8.11.0091

Apelação no 1000459-88.2021.8.11.0091

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Apelado
: DENISE KIRSCHNER

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A.

Ação:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Compensação por Danos Morais, proposta por
DENISE KIRSCHNER
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente ação para condenar os requeridos a pagar R$21.500,00 à parte autora, em caráter solidário, bem como para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$1.212,00 a título de danos morais. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 146091817): Defende a inexistência de conduta ilícita por parte do banco e a ausência de comprovação do dano moral. Sustenta que o valor indenizatório arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 146091825)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000459-88.2021.8.11.0091

Apelação no 1000459-88.2021.8.11.0091

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Apelado
: DENISE KIRSCHNER

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

V O T O

Narra a parte autora que, no dia 05/12/2020, recebeu uma ligação de pessoa identificada como funcionária do Banco Santander, solicitando a confirmação de transações bancárias.

Relata que a pessoa ao telefone possuía informações exatas sobre a movimentação bancária da requerente, bem como teria informado que sua conta poderia ser suspensa, já que estavam ocorrendo transações atípicas, porquanto a autora estava fora do estado.

Informa que confirmou as transações ao suposto atendente. Todavia, narra que em seguida não conseguiu utilizar o cartão, sendo surpreendida, no dia 07/12/2020, com a transferência de aproximadamente R$43.200,00 de sua conta.

Afirma que tentou solucionar a situação junto ao banco requerido, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A instituição financeira busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso,
verifica-se que a autora demonstrou ter sido vítima de fraude, em razão do acesso às informações pessoais da requerente por terceiros.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de evitar a ocorrência de fraude. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar que
a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação estranha em valor expressivo.

Realça-se
que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – DECLARAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGADA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA PELO SEGURO CONTRATADO – DEPÓSITO INCONTROVERSO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – CORRENTISTA ENGANADO POR ESTELIONATÁRIOS PASSANDO-SE POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO – ALEGADO FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS – PHISHING -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ASTREINTES - MANUTENÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem phishing enviando e-mail e propostas ao correntista, a fim de redirecionar o contato por WhastApp, permitindo ações de criminosos
. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhido o recurso para a necessária redução. A astreinte fixada em observância da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida.- (TJMT - 1007385-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Ação de obrigação de não fazer – Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – Inviabilidade – Autora que entregou dois cartões de crédito "cortados" a um motoboy, enviado à sua residência – Autora que, antes disso, repassou, em ligação telefônica realizada pelo estelionatário, digitando no teclado do telefone, as senhas dos referidos cartões – Autora que redigiu carta de contestação, sob a orientação do fraudador, entregue juntamente com os cartões ao motoboy, em clara situação atípica. Ação de obrigação de não fazer –
Oito operações seguidas de compras a crédito, realizadas em único dia, em estabelecimento repetido, as quais destoaram do perfil de movimentação financeira da autora - Fato não infirmado pelo banco réu, nos termos do art. 373, II, do atual CPC
– Falha na prestação do serviço do banco réu demonstrada – Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo – Declarada a inexigibilidade das compras discutidas – Apelo do banco réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1033367-65.2018.8.26.0002; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
. As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado.
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (TJSP;

Apelação Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$1.212,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023